Tribunal: TJPA
Processo: 0003129-22.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003129-22.2017.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, ANTONIO NILSON SOARES DE MELO SECRETARIO DE EDUCACAO DE ACARA

APELADO: JOSE EDSON DE SOUSA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA CAPACITAÇÃO. DOUTORADO. LEI MUNICIPAL Nº 169/2011. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação reformando a sentença nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0003129-22.2017.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADO: JOSÉ EDSON DE SOUSA SIQUEIRA

ADVOGADO: MARIO LUCIO JAQUES JUNIOR (OAB/PA 16.635)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

O Município de Acará interpôs recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança ao impetrante reconhecendo o direito a licença remunerada para frequentar curso de pós-graduação (Doutorado) na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFRJ, estabelecendo, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente sobre a pessoa do agente público, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Preliminarmente, arguiu a perda superveniente do objeto da ação porque o apelado não frequentou o curso para o qual obteve o licenciamento.

No mérito, em síntese, alegou que o deferimento da licença pretendida pelo apelado está inserida dentro da discricionariedade conferida pela Lei Municipal nº 169/2011 – reestruturou o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério municipal – à administração acerca do quantitativo de servidores afastados por período, disponibilidade financeira e a substituição do servidor licenciado.

Defendeu, ademais, a impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física do gestor público.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença denegando a segurança.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso municipal.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária (art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009).

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO:

A sentença reconheceu ao apelado o direito a licença remunerada para cursar pós-graduação (Doutorado em Química), inicialmente ofertado pela UFRJ, todavia, a matrícula efetivamente ocorreu na Universidade Federal do Pará – UFPA consoante demonstrado pela declaração juntada (ID 6466332 – Pág. 03). A simples mudança da instituição acadêmica não prejudica o comando contido na sentença, razão pela qual
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

MÉRITO:

O apelante, servidor titular do cargo de provimento efetivo de Professor ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II – Ciências Físicas e Biológicas, requereu administrativamente licença para qualificação profissional, visando cursar Pós-Graduação (Doutorado) em Química (ID 6466322 – Pág. 08).

Esse pleito, considerando a não previsão da licença capacitação aos servidores durante o estágio probatório e a necessidade do serviço (substituição), recebeu parecer desfavorável do Procurador Geral do Município.

Não obstante a referida manifestação consistir em ato administrativo meramente enunciativo houve sua ratificação pelo Secretário Municipal de Educação ao prestar informações neste mandado de segurança, inclusive adensando a fundamentação quanto a carência de servidores na rede municipal de educação.

Dispondo especificamente sobre a concessão da licença para aperfeiçoamento (capacitação) profissional a Lei Municipal nº 169/2011 – dispôs sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Acará estabelece:

Art. 23. A licença para aperfeiçoamento profissional consiste no afastamento do profissional da educação de suas funções, computado o tempo de afastamento para todos os fins de direito, exceto as vedações expressas em Lei.

§ 1º. A licença para aperfeiçoamento profissional será concedida para frequência a cursos de qualificação, formação, aperfeiçoamento, habilitação, especialização, mestrado e doutorado em instituições credenciadas com cursos devidamente autorizados ou reconhecidos.

§ 2º. O deferimento da licença da qual trata o caput deste artigo
dependerá do número de licenciados por período e impacto financeiro causado pelas substituições dos mesmos
.

§ 3º. O aporte financeiro do município é condição essencial a ser observada quando do deferimento ou indeferimento da licença requerida
.

§ 4º.
Havendo a viabilidade financeira, ainda será observado, para o deferimento ou indeferimento da licença
:

I - A impossibilidade de frequência ao curso sem prejuízo da jornada de trabalho do profissional, quando a licença será concedida em caráter integral;

II - A possibilidade de frequência ao curso com redução da jornada de trabalho do profissional, quando então a licença será concedida, apenas em relação à jornada que permita atender a frequência ao curso e cumprimento de parte da jornada de trabalho;

III -
A existência de profissional devidamente habilitado para substituição temporária, integral ou parcial do licenciado, conforme o caso, de forma a não prejudicar o sistema de ensino
.

Nota-se, portanto, que a concessão da licença pleiteada está diretamente atrelada ao quantitativo de servidores licenciados no mesmo período solicitado pelo impetrante, disponibilidade financeira e a existência de profissional habilitado para substituição do servidor afastado, circunstâncias não demonstradas pelo impetrante – prova documental pré-constituída considerando se tratar de mandado de segurança –, no sentido de desconstituir a fundamentação negativa consignada no ato administrativo, tampouco apreciadas pela sentença recorrida.

É pertinente rememorar que o rito específico e célere do mandado de segurança não permite ampla dilação probatória, devendo as provas do alegado direito líquido e certo serem juntadas com petição inicial.

Este Tribunal já reconheceu a discricionariedade da administração quanto ao licenciamento pretendido. Colha-se:

“APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO
.

1. In casu, a recorrente, professora municipal, pretende licença para qualificação profissional, julgada improcedente na origem.

2. No âmbito Municipal, a Lei nº 7.528/1991 dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém e prevê no artigo 35, inciso I e artigo 36 a Licença para Aprimoramento Profissional, exigindo a existência de correspondência entre as matérias a serem cursadas e o cargo exercido pelo servidor.

3.
Não obstante, a Portaria nº 1662/97 da SEMEC, estabelece que os servidores do magistério poderão se afastar de suas atividades para estudo dentro e fora do Município, e no caso de Pós Graduação Latu Sensu, a concessão de licença apenas será concedida, com liberação parcial de carga horária, e se for constatada a incompatibilidade entre o horário de trabalho com o horário das aulas ministradas no curso
.

4. No caso em apreço, verifico que a apelante, não apresentou elementos suficientes a formar a convicção do magistrado a quo, na medida em que, não comprovou se a carga horária do curso coincidiria com o horário do seu expediente, conforme se observa através da análise do documento constante às fls. (id. nº 160527 – Pág. 7).

5. Nessa esteira, por não ter sido comprovado pela apelante os requisitos exigidos para a concessão da licença, pois sequer discriminou os horários de suas aulas, além da legalidade dos motivos indicados para a recusa, não pode o ente público ser obrigado a outorgar a licença pleiteada
.

6. Recurso de Apelação conhecido e improvido.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0472668-48.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020 )

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. DEMORA NO DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AFRONTA A ATO NORMATIVO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO-ABRANGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não houve violação do artigo 535 do CPC, porquanto a insurgência aduzida não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas à interpretação desfavorável, motivação essa que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

2. O recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual afronta à Consolidação dos Atos Normativos/INSS, visto não se enquadrar no conceito de lei federal.

3. A concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os alegados prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria atitude, pois iniciou os preparativos para participar de curso no exterior antes que a Administração se manifestasse quanto ao deferimento ou não da pleiteada licença para capacitação. Para afastar essa conclusão, seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.258.688/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 11/3/2015.)

Com efeito, embora desejável o incremento da qualificação profissional, inclusive devendo ser estimulado pela administração, não se pode olvidar que o licenciamento em questão implicava no afastamento funcional do servidor com a manutenção da sua remuneração acarretando, assim, juízo de conveniência e oportunidade situado dentro da discricionariedade legalmente conferida à administração.

Não cabe ao Poder Judiciário invadir o espaço discricionário assegurado pela lei ao gestor público, notadamente quando o impetrante não comprovou o preenchimento das demais exigências legais para obtenção do licenciamento almejado.

Por fim, mas não menos importante, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa é inviável a fixação de astreintes contra pessoa do gestor público que não figurou no polo passivo. Neste sentido:

“AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO
.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo
.

5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.)

Presente essa moldura impõe acolher a insurgência recursal e reformar a sentença denegando a segurança.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024